Tribunal: STF
Processo: Rcl 64986
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por F. P. X., em face de decisões proferidas pela Vara do Trabalho de Barretos, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010767-37.2014.5.15.0011, mediante as quais teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, bem como o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, R. S., por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício com a F. P. X., alegando que o trabalho por ela prestado se deu nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT, apesar de ter anexado aos autos daquele processo o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes.
 
    3. Noticia que o Juízo da Vara do Trabalho de Barretos acolheu a pretensão da médica ora beneficiária e reconheceu o vínculo de emprego, sob o argumento de que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, afastando os contratos celebrados com a pessoa jurídica, sem, contudo, mencionar a existência de coação ou vício de consentimento.
 
    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, a despeito de a ora beneficiária ser sócia da pessoa jurídica, possuir alto padrão remuneratório e escolaridade de nível superior.
 
    5. Relata que interpôs recurso de revista sustentando as violações legais pertinentes e, ainda, divergência jurisprudencial, tendo o Regional reclamado negado seguimento ao referido recurso. Sublinha que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento manejado, sob o fundamento de ausência de transcendência. Diz da interposição de agravo interno, o qual não foi reconhecido, o que ensejou a impetração de mandado de segurança que cassou a decisão que declarou o trânsito em julgado da monocrática proferida em sede de agravo de instrumento.
 
    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar o ato reclamado.
 
    8. Em 18/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 41).
 
    9. O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 47).
 
    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região informa que, no voto acolhido, por unanimidade, pela 4ª Câmara daquele Regional, o reconhecimento do vínculo de emprego não se deu pela caracterização de terceirização de atividade-fim, de modo que não representa violação ao julgamento proferido na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725, apontados como violados. Salienta que os demais precedentes vinculantes indicados consubstanciam matéria diversa da ora em análise, qual seja, contratação de médico (e-doc. 51).
 
    11. A parte beneficiária, R. S., em contestação, alega que presente reclamação é manifestamente incabível, porquanto ajuizada após o trânsito em julgado. Aponta utilização da medida como sucedâneo recursal. Ressalta que o ora reclamante busca nova análise dos fatos e das provas. Diz inexistente usurpação da competência do STF. Requer que a presente ação não seja conhecida, ou que, no mérito, seja julgado improcedente o pedido (e-doc. 59).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    16. Inicialmente, quanto ao suposto óbice da Súmula n.º 734, arguido pela parte beneficiária em sua defesa, registro que o mandado de segurança impetrado pela reclamante dirigiu-se contra decisão monocrática, por meio da qual o TST denegou seguimento ao agravo de instrumento, nos autos do Processo nº TST-AIRR-10767-37.2014.5.15.0011, por ausência de transcendência da causa, com determinação de baixa dos autos à origem. 

    17. Com efeito, não há que se cogitar do advento do trânsito em julgado por negativa de seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da questão

    18. O art. 896-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017, passou a prever o requisito de transcendência econômica, política, social e jurídica para o exame da causa em recurso de revista. Previa o seu  § 5º  ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”.     

    19. A referida decisão era irrecorrível somente para o próprio Tribunal Superior do Trabalho, porque o sistema recursal inaugurado pela Constituição da República garante a possibilidade de interposição de recurso extraordinário nos casos decididos em única ou última instância, quando a decisão recorrida enquadrar-se em algumas das hipóteses previstas nas alíneas do inc. III do art. 102 da CRFB.

    20. Diante da situação de que o TST passou a não reconhecer a transcendência em questões nas quais o Supremo Tribunal Federal já havia julgado a existência e o mérito de repercussão geral, somado ao impedimento de interposição de recurso extraordinário por não ser possível a formação de decisão colegiada diante da inviabilidade de interposição de agravo interno, as partes prejudicadas passaram a ajuizar reclamação constitucional por violação aos precedentes vinculantes firmados em repercussão e pela usurpação da competência do STF para julgamento da questão em recurso extraordinário. Essa tese foi acolhida por esta Segunda Turma, conforme exemplifica o voto proferido pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl nº 57.471/SC:

“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de risco. Tema nº 222 da Repercussão Geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 
1. No julgamento do RE nº 597.124, paradigma do Tema nº 222 da RG, o Supremo Tribunal Federal firmou, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que “sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso". 
2. A autoridade reclamada, ao não admitir recurso de revista por ausência do requisito de transcendência da causa e ao deixar de se manifestar fundamentadamente acerca da controvérsia já resolvida pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, afronta a autoridade da Suprema Corte. Precedentes. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(...)
De início, no tocante à alegação de não exaurimento das instâncias ordinárias, não há falar em falta de esgotamento recursal quando se analisa decisão do TST na qual se aponta a ausência do requisito de transcendência da controvérsia, tendo em vista os dispositivos processuais trabalhistas que impedem o oferecimento de recurso contra decisões em que se analisam os requisitos do art. 896-A da CLT. 
Isso porque, ainda que o TST tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT e que seja possibilitada a interposição de agravo interno contra decisão unipessoal que considere ausente a transcendência da matéria, o acesso do jurisdicionado a esta Suprema Corte pode ser obstado com base no art. 896-A, § 4º, da CLT, uma vez que a decisão colegiada de recusa da transcendência é irrecorrível. 
Quanto aos demais argumentos apresentados no presente agravo regimental, melhor sorte não assiste ao recorrente. 
In casu, é certo que, nos autos do Processo nº 49-66.2019.5.12.0050, a autoridade reclamada negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por considerar ausente o requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT) na causa em que se debate direito do trabalhador portuário avulso ao adicional de risco. 
A mencionada controvérsia corresponde ao Tema nº 222 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 597.124/PR), cujo mérito já foi decidido por esta Suprema Corte, a qual firmou, sob a perspectiva do art. 7º, inciso XXXIV, da CF, a tese de que “sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso".
Ora, consoante afirmei no decisum ora agravado, se o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria sob a sistemática da repercussão geral, significa que “já assentou a existência de ‘questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico’ (CPC, art. 1035, § 1º)”.”
(Rcl nº 57.471-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 09/11/2023).

    21. Conforme se infere da leitura do trecho do voto do eminente Min. Dias Toffoli, a impossibilidade de interposição de recurso da decisão do relator do agravo de instrumento no recurso de revista que não reconhece a existência de transcedência, acabou por ser declarada inconstitucional pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1000845-52, em sessão plenária realizada em 06/11/2020:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 896-A, § 5º, DA CLT. NORMA QUE DISCIPLINA A IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA PELO RELATOR EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO.  AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL (ARTIGOS 5º, LIII, E 111, II, CF/88); DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (ARTIGO 5º, LIV E LV, CF/88) DA ISONOMIA (ARTIGO 5º, CAPUT, CF/88); DA COLEGIALIDADE (DE ACORDO COM O STF, INTEGRANTE DA FORMAÇÃO HISTÓRICA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA NACIONAL, PORTANTO, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO); DAS GARANTIAS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (ARTIGO 5º,CAPUT, CF/88). ÓBICE AO EXAME DA MATÉRIA OBJETO DO APELO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONGRUÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA LEI NO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE REVISTA E DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO DISPOSITIVO (STF, ADI Nº 1.511-MC). É inconstitucional a regra inserida no artigo 896-A, § 5º, da CLT, ao prever a irrecorribilidade da decisão monocrática proferida pelo relator que rejeita a transcendência da questão jurídica versada no agravo de instrumento em recurso de revista. Tal prática viola os princípios da colegialidade, do juiz natural, do devido processo legal, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia; impede o exame futuro da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal; revela a incongruência de procedimentos adotados no julgamento de recursos de revista e de agravos de instrumento, o que viola o princípio da razoabilidade; obstaculiza o exercício da competência reservada, por lei, às Turmas deste Tribunal; dificulta a fixação de precedentes por este Tribunal, considerando a ausência de parâmetros objetivos fixados para o reconhecimento da transcendência e a atribuição de elevado grau de subjetividade por cada relator – que não constitui órgão julgador, mas, sim, instância de julgamento, cuja atuação decorre de delegação do Colegiado. Arguição acolhida, para se declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, no caso concreto.” 
(ArgInc-1000845-52.2016.5.02.0461, Tribunal Pleno, Relator Ministro Claúdio Mascarenhas Brandão, DEJT 17/12/2020, grifos no original).

    22. Dessa forma, observando que a decisão proferida no MS n.º 1002101-70.2020.5.00.0000 reporta-se ao supracitado incidente de arguição de inconstitucionalidade, inclusive para deferir a medida liminar, concluo pela não incidência do óbice previsto no enunciado nº 734 da Súmula do STF no presente caso.

    23. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.

    24. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    25. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    26. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    27. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    28. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela Vara do Trabalho de Barretos (e-doc. 30, p. 4-6; grifos e destaques do original):
 
“(...) VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECONHECIMENTO.
SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL OU INTEGRATIVA.
UNICIDADE CONTRATUAL. RETIFICAÇÃO DE CTPS.
Reclamante médica busca reconhecimento de vínculo empregatício de março/2004 a 03/9/2013, em continuidade ao contrato de trabalho anotado durante seu período de especialização (20/2/2001 a 03/3/2014), pelo que pede reconhecimento da unicidade contratual.
Reclamada nega vínculo, sustentando tratar a reclamante de integrante da pessoa jurídica contratada para prestação de serviços médicos. Junta contrato social da prestadora de serviços no qual consta a reclamante como um dos componentes do quadro societário, contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas e notas fiscais dos serviços prestados com a correspondência de pagamentos.
O conjunto probatório do feito, especialmente tratando-se a reclamada de mantenedora do Hospital do Câncer de Barretos, o qual, conforme laudo pericial – que observou no PPRA inexistência de médicos – e a reclamada declarar não haver médicos em seu quadro funcional, o que foi reafirmado na prova oral, deflagra aqui relação de emprego num dos vieses modernos: é o caso típico de subordinação estrutural ou integrativa, já convalidada pelo Tribunal Superior do Trabalho, como didaticamente relatado pelo ministro Maurício Godinho Delgado, em julgado de 18/12/2013, do AIRR: 0002138-96.2012.5.03.0005:
(...)
Nessa ordem das coisas, como conceber um hospital sem médicos no quadro funcional, se o objetivo social da reclamada é de mantenedora de um hospital, leia-se, atendimento médico?
Fica claro, no caso em análise, a subordinação do tipo objetiva, em face da realização, pela reclamante (médica), dos objetivos sociais da reclamada (atendimento a pacientes) e que a participação da reclamante no quadro societário da prestadora de serviços se deu exclusivamente para viabilizar seu acesso à vaga oferecida pelo hospital mantido pela reclamada – tanto que pediu sua exclusão do quadro da empresa logo depois do pedido de seu afastamento, leia-se, desligamento operacionalizado pelo hospital (assim como a inclusão da sócia e testemunha do Juízo se deu pela mesma razão, como declarado em audiência).
Por todo o exposto, fica reconhecido o vínculo empregatício entre as partes de 04/3/2004 a 03/9/2013 com rescisão imotivada por iniciativa da empregadora, porém, não há que se falar em unicidade, eis que a própria CTPS da reclamante (anotações à margem do contrato de trabalho) traz a comprovação da percepção da indenização legal (saque do FGTS e multa rescisória de 40%) e do comunicado de dispensa para requerimento do seguro desemprego (anotado no campo próprio, na última linha da folha do contrato de trabalho), excludentes da unicidade, nos termos do artigo 453, caput, parte final, da CLT, o que altera o tempo de aviso prévio e a projeção para anotação de data de baixa do contrato. (...)”
 
    29. A 4ª Câmara da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante, mantendo-se, contudo, a declaração do vínculo empregatício entre as partes, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 31, p. 5-10 e e-doc. 32, p. 1-3; grifos e destaques do original):
 
“(...) Pois bem.
Há de se ponderar, à partida, que a situação descrita nos autos – médicos que, formando empresas, passam a prestar serviços a estabelecimentos de saúde – é assaz recorrente na atualidade. Assim porque, a grosso modo, há um interesse mútuo nesse formato de contratação do profissional médico, porque mantém relativa autonomia na prestação dos serviços e, mais ainda, porque pode obter ganhos imediatos superiores (já que, fosse empregado, o contratante sopesaria, no seu pagamento, os naturais dispêndios com as verbas trabalhistas acessórias, como INSS, FGTS, férias, etc.); e do hospital contratante, porque se desvencilha da obrigação de administrar diretamente o corpo de médicos empregados, com os naturais custos envolvidos.
Com isso em mente, a verificação do desvirtuamento dessa relação civil de prestação de serviços deve ser realizada com especial cautela, notadamente porque, em se tratando de trabalhadores de alta qualificação profissional, caso dos médicos, a subordinação técnica é inexistente, ao passo que a subordinação jurídica fica bastante esmaecida.
(...)
É bastante evidente, assim que o vínculo havido entre as partes era caracterizado por anormal pessoalidade na prestação dos serviços, o que diverge amplamente da figura jurídica alegada pela defesa. Pondero, em adição, que, tivesse ocorrido algum problema em relação à qualidade da prestação do serviço pela reclamante (o que, claro, poderia ser motivo hipotético para o pedido de substituição), a contratante naturalmente o teria invocado como motivação para o pedido constante da referida notificação. Tratando-se de um contrato de resultados, em que o objetivo almejado pelo contratante é o perfeito atendimento de seus pacientes, a queda, por motivos dos mais diversos, na qualidade desse atendimento poderia ser cobrada pelo hospital a qualquer momento, inclusive com o pedido de troca do profissional médico, se verificada a impossibilidade de correção ou adaptação. Nessa esteira, o fato de a reclamada entender que o seu simples pedido de substituição, sem qualquer motivo (mesmo implícito), seria perfeitamente  aceitável anuncia, a meu ver, que ela tinha os integrantes da empresa contratada como seus subordinados, e não como prestadores de serviço independentes, como tentou convencer a defesa.
Não fosse essa evidência, outros elementos levam á convicção da existência do liame de emprego.
(...)
Há de se reconhecer, então, que a prestação laboral desenvolvida pela reclamante em prol da reclamada era essencialmente pessoal.
Os autos, além disso, anunciam a existência de subordinação jurídica.
(...)
Voltando ao caso presente, a constatação de que a atividade exercida pela reclamante, como médica especializada em cuidados paliativos no hospital, integrava-se plenamente à atividade essencial da reclamada é bastante para fazer concluir pela existência de subordinação jurídica na relação havida entre as partes. Isso, ainda, sem olvido do que se disse acima a respeito do necessário gerenciamento diário do serviço por parte de prepostos do empreendimento hospitalar, haja vista a total falta de parâmetros da prestação do serviço no bojo do contrato entabulado entre as partes.
(...)
Por sua vez, a não eventualidade desmerece maiores digressões, na medida em que a reclamante prestou serviços contínuos por anos a fio, em atividade inerente ao empreendimento hospitalar da reclamada. A onerosidade também é incontroversa.
O que se tem, em suma, é que a prestação laboral desenvolvida pela reclamante era claramente marcada pela pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, precisamente os requisitos aludidos no art. 3º da CLT.
(...)
Mercê de toda essa argumentação, mantenho a r. sentença no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, negando provimento ao recurso da reclamada. (...)”
 
    30. Interposto recurso de revista, o Regional reclamado negou o seu seguimento (e-doc. 34). Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao agravo de instrumento manejado e não conheceu do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (e-docs. 35 e 36, respectivamente).
 
    31. Por fim, como já referido, impetrado mandado de segurança, com pedido liminar,  contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, por ausência de transcendência da causa, com determinação de baixa dos autos ao Juízo de origem, o Tribunal Superior do Trabalho deferiu a medida cautelar para suspender o trâmite do processo nº 0010767-37.2014.5.15.0011, até o julgamento final da ordem (e-doc. 37).
 
    32. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    33. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    34. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).

    35. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    36. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    37. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14.